Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727513-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUIZ PEREIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: NEURA DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por LUIZ PEREIRA RODRIGUES. Alega, em suma, que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vigorava por força de decisão proferida no AI 0719831-26.2020.8.07.0000, que havia determinado sua manutenção no serviço de home care; que a sentença revogou a decisão e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Afirma ter comprovado o adimplemento do plano de saúde. Ao final, busca a concessão de efeito suspensivo à apelação. Brevemente relatados, Decido. Com a nova sistemática trazida pela Lei n. 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis. Todavia, o legislador estabeleceu algumas exceções previstas no artigo 1.012, §1o, do NCPC (nos quais a sentença começa a produzir efeito imediatamente após sua publicação), entre as quais se encontra aquela que revoga a tutela provisória, como a existente no caso sob análise. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No julgamento do AI n. 0719831-26.2020.8.07.0000 esta e. Turma considerou que “o beneficiário deve ser imediatamente integrado ao plano de saúde, pois o tratamento de que necessita não pode ser interrompido, já que é essencial à manutenção de sua vida e saúde”, o que demonstra a necessidade da medida pleiteada. Há, outrossim, discussão sobre o adimplemento do agravante, bem como sobre a manutenção do vínculo contratual entre as partes, questões que serão equacionadas por ocasião do julgamento da apelação. Desse modo, considerando que a imediata interrupção do serviço de home care, com fornecimento de oxigênio e alimentação por sonda, possui potencial de causar dano de difícil reparação ao requerente, há necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação vindoura, revigorando a eficácia da decisão colegiada no AI n. 0719831-26.2020.8.07.0000. Presentes, portanto, os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil em vigor, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos n. 0719831-26.2020.8.07.0000. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo a quo, para que seja juntada aos autos principais. Após, aguarde-se a remessa do recurso a esta e. Turma. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora